Tribunal: TJDFT
Processo: 0721563-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. RECUSA DE TRATAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. ROL DA ANS. NATUREZA CONTROVERSA. STJ. PRECEDENTE SEM CARÁTER VINCULANTE. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. CONTRATOS. BOA-FÉ. FUNÇÃO SOCIAL. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECUSA INDEVIDA.
1.A relação jurídica firmada entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, compreensão que é corroborada pela inteligência do enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Resta demonstrada a correlação da cadeia de consumo entre os fornecedores do serviço e o consumidor, aplicando-se o entendimento desta Corte de Justiça que entendem pela configuração da responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora/corretora do plano de saúde. Precedentes TJDFT.
3. Em paralelo, incidem na dinâmica do ajuste firmado entre as partes as disposições da Lei n.o 9.656/98 e do Código Civil, notadamente quanto a este último no que se refere à função social e à boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade, transparência, informação, colaboração para a manutenção da confiança e das expectativas legítimas que se irradiam nos contratos relacionados à saúde.
4. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde.
5. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação única de que o fármaco prescrito não está listado no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Precedentes STJ e TJDFT.
6. Não se desconhecem os recentes, mas ainda controversos no âmbito da própria Corte da Cidadania, posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação restritiva quanto à natureza do rol de cobertura delineado pela ANS, mas exarados sem expressa força vinculante, o que induz ao prestígio e manutenção do particular entendimento no sentido de que deve prevalecer a compreensão que consolidada maior valorização do direito à vida do contratante do plano de saúde. Precedentes TJDFT.
7. A ausência de previsão do tratamento médico na listagem da ANS não configura, por si só, fato suficiente para impedir o acesso à terapêutica prescrita pelo médico responsável pelo acompanhamento do paciente, revelando-se ilegítima a negativa de custeio pelo plano de saúde, sobretudo, quando a prescrição é imperiosa à manutenção da qualidade mínima de vida do conveniado.
8. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
9. Apelação conhecida e desprovida.